Tribunal: TJDFT
Processo: 0738069-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738069-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMARINHO PIUI LTDA - EPP AGRAVADO: LAURO ROCHA REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 41160097), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ARMARINHO PIUI LTDA - EPP contra LAURO ROCHA REIS, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo de cumprimento de sentença n. 0715395-66.2021.8.07.0007, nos seguintes termos (ID 139250822 dos autos de origem): A parte exequente requereu a penhora do valor depositado nos autos a título de caução. Todavia, o valor foi depositado nos autos por Maria Lúcia, conforme guia de id. 101731745 e não pelo executado. Portanto, indefiro o pedido do exequente. Cumpra-se a decisão de id. 136210855 e expeça-se alvará de levantamento em favor de Maria Lúcia. Após, preclusa a decisão, certifique a Secretaria o transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação e remetam-se os autos para pesquisa de bens via sistema Sisbajud, no montante informado na petição de id. 135353803, devendo ser diligenciada a penhora por meio da "teimosinha", com prazo de 30 dias. O Agravante nas suas razões recursais (ID 41160097) aduz que: (i) interpôs o presente agravo de instrumento contra a “decisão (ID. no. 139250822) proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga – TJDFT que indeferiu a liberação do depósito judicial efetivado por LÚCIA ALVES LIMA (Doc. ID. no. 128289688 e 128289689 dos autos no 0715395-66.2021.8.07.0007 da 4a Vara Cível de Taguatinga e Docs. 30352955, 30368217 e 30368218 do agravo de instrumento da 3a Turma Cível - processo no. 0734994-12.2021.8.07.0000) em que contende com LAURO ROCHA REIS, OAB/DF 7.429, que atua em causa própria, interpor AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão proferida no curso do cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 994, II, e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil” (grifos nos originais); (ii) os depósitos referidos podem ser comprovados pelos documentos de ID. no. 30352955, 30368217 e 30368218 dos autos do agravo de instrumento mencionado; (iii) o Executado, ora Agravante, foi condenado pela sentença no processo de conhecimento dos autos de origem, ocasião em que requereu o levantamento da caução prestada, em 17 de junho de 2022 (ID 128289685 dos autos de origem); (iv) o pedido de levantamento da caução foi deferido por aquele Juízo, em 07/07/2022 (ID 130485462 dos autos principais); (v) o Executado/Agravante não conseguiu levantar o valor da caução, porque o alvará foi expedido “em nome da Senhora LÚCIA ALVES LIMA, quem efetivou o pagamento da caução, e o Banco do Brasil informou que ele deveria ter sido expedido em nome do ARMARINHO PIUI (ID 135539944 – certidão dos autos de referência); (vi) o Agravante requereu a retificação do ofício ou sua expedição em nome de seu patrono (Petição – ID. no. 138953110), mas para sua surpresa o juízo de origem na Decisão de ID no. 139250822 indeferiu a expedição do alvará entendendo que não havia depósito contrariando a decisão anterior”; (vii) o “Agravante impugnou o cumprimento de sentença e o Exequente requereu a penhora parcial do depósito já efetivado, mas a juíza de origem também indeferiu o requerimento”; (viii) “considerando que o depósito foi efetivado pela Senhora Lúcia Alves e que o levantamento já havia sido deferido antes do pedido de penhora, requer que seja integralmente deferido ao agravante o levantamento da caução depositada em juízo”; (ix) “de fato houve o depósito da caução pela proprietária da empresa Requerida com o objetivo de suspender a ordem de despejo, mas a ordem de despejo não foi suspensa e em ato continuo foi pedido a liberação da caução na Turma Recursal, mas a Turma determinou que o pedido fosse direcionado ao juízo de origem”; (x) “o pedido foi feito ao juízo de origem que inicialmente deferiu a liberação da caução, mas logo em seguida rejeitou a liberação da caução arguindo que a Agravante não havia efetivado o depósito, contrariando a própria decisão anterior”. Em razão disso, o Recorrente requerer a reforma da decisão agravada para possibilitar a liberação da caução depositada em juízo, sendo o alvará expedido em nome do Armarinho Piui ou do advogado Guilherme Gomes do Prado, nos termos da procuração de ID 135309094 dos autos de origem; (xi) é indispensável a liberação do depósito realizado pela representante legal do Recorrente, pois a caução nem chegou a ser deferida pelo Juízo, além do que, a caução foi prestada por pessoa física, com a finalidade de manutenção das atividades da empresa, ainda, seu levantamento havia sido deferido anteriormente pelo Juízo de origem; e (xii) por oportuno, destaca-se que “a penhora sobre a caução depositada pela proprietária da empresa para pagamento de honorários sucumbenciais é indevida, pois de fato o valor da caução não pertence à Executada e sim à sua representante legal e foi depositada com fim de se conseguir a liminar pleiteada, nos conformes do artigo 300, §1o, do Código de Processo Civil”; e (xiii) é cabível “a concessão do efeito ativo (art. 1.019, I, do CPC) determinando imediatamente a liberação do valor da caução em favor da Agravante, nos termos da decisão de ID. no. 130485462 que já havia deferido a liberação da caução”, porque presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (grifos nos originais). Ao final, formula os seguintes pedidos: A) tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, seja conhecido o recurso; B) a manutenção do benefício da gratuidade de justiça, já deferido ao agravante; C) seja recebido o presente agravo no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito ATIVO liminarmente, sem a oitiva da parte contraria, para determinar que seja expedido alvará em favor da Agravante do valor depositado a título de caução; D) ao final seja REFORMADA a decisão agrava, para determinar que seja imediatamente expedido alvará em favor da Agravante do valor depositado a título de caução; E) a intimação,. do agravado para, em querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias; F) ainda, informa que no prazo de três dias comunicará ao juiz da causa acerca da interposição do recurso conforme artigo 1.028, §2o, do Código de Processo Civil; O recurso foi preparado (ID 41160100). Na decisão de ID 41452032, esta Relatoria revogou a gratuidade de justiça deferida ao Agravante em razão do recolhimento do preparo do recurso. O pedido liminar de efeito ativo ao presente agravo de instrumento formulado nas razões recursais, ainda, não foi examinado por esta Relatoria. O Agravante na petição de ID 41578533 reiterou o pedido da análise do levantamento da caução. Novamente, na petição de ID 42312811, reiterou o pedido liminar para levantamento da caução e requereu o chamamento do feito à ordem. O Agravado aprestou contrarrazões ao agravo de instrumento, suscita preliminar de ausência absoluta de interesse processual recursal. No mérito, requer caso haja o acolhimento da pretensão do Agravante, seja determinada a penhora de parte do valor até o limite atualizado do crédito do Agravado (ID 42811244). Pelo despacho de ID 43267956 esta Relatoria chamou o feito a ordem e determinou a intimação do Agravante para manifestar sobre a preliminar de ausência absoluta de interesse recursal suscitada nas contrarrazões ao recurso (ID 42811244), para após, decidir o pedido de tutela de urgência. O Agravante veio aos autos e reiterou as formulações apresentadas nas razões recursais (ID 44060650). Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator para julgamento (ID 44066891). Em consulta realizada nos autos de origem verificou-se que, no dia 14/03/2023, foi proferida sentença de extinção da execução pelo pagamento, na forma do art. 924, inc. II, do CPC, exarada nos seguintes termos (ID 152237367 dos autos de referência): Trata-se de processo na fase de cumprimento de sentença movido para a satisfação da obrigação de pagar quantia certa. Houve quitação expressa dada pelo credor, id 151998947. Neste sentido, EXTINGO o processo, pelo pagamento, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Eventuais custas finais, pela parte devedora. Comunique-se a 8a Turma Cível acerca desta sentença, considerando a perda do objeto em relação ao agravo de instrumento no 0704571-98.2023.8.07.0000. Em razão da renúncia/desistência tácita à via recursal, certifique a Serventia o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se após os autos, adotadas as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Dou a esta sentença força de ofício. Observou-se, também, que não houve interposição de recurso em face da sentença de extinção da execução. Ainda, constatou-se que posteriormente a extinção do processo, o Executado, ora Agravante, requereu ao Juízo de origem o levantamento da caução, sento tal pedido coincidente com a pretensão formulada neste agravo de instrumento. O Exequente/Agravado anuiu com a pretensão do Executado/Agravante (ID 154092682 dos autos de origem), nos seguintes termos: LAURO ROCHA REIS, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA por si proposto em face de ARMARINHO PIUI LTDA., em que se encontram qualificados, tendo em vista o r. Despacho de ID no 153989187, vem perante V. Exa. dizer que uma vez solvida a obrigação por parte da Executada, nenhum óbice há com relação à liberação do valor constante de depósito em caução, seja em favor da pessoa jurídica, seja em favor de sua representante legal, pois há que ser restituído o valor ao lídimo proprietário e manifestar prejudicado o agravo de instrumento interposto. Pede deferimento. (grifos nossos). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. O cumprimento de sentença do qual originou o presente agravo de instrumento foi extinto pelo pagamento do débito exequendo. Com a extinção daquele processo, o Executado, ora Agravante, requereu ao Juízo de origem o levantamento do depósito caução, pedido esse coincidente com a pretensão veiculada nestes autos. A parte Exequente anuiu com o levantamento do referido depósito requerido pelo Executado, ainda, instou-se pelo julgamento prejudicado deste agravo de instrumento. No entanto, na decisão de ID 154163279 dos autos principais, o Juízo de origem não apreciou o pedido de levantamento do referido valor, uma vez que este recurso estava pendente de julgamento. Considerando que houve pedido de levantamento do referido depósito pelo Agravante/Executado ao Juízo de origem, posterior à sentença de extinção do processo, bem como, a anuência expressa da parte Exequente com tal pretensão. Com isso, à luz dos princípios da celeridade processual e da efetividade da tutela jurisdicional mostra-se mais adequado que aquele Juízo do cumprimento de sentença decida sobre o pedido de expedição do alvará para levantamento do valor em questão. Assim sendo, esvazia-se o objeto do presente agravo de instrumento. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença de extinção do processo executivo. Assim, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida imperativa. Nesse sentido, corroboram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. 1. Proferida sentença na ação de origem que extingue o cumprimento de sentença, está prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1256458, 07191641120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo sido prolatada, na origem, a sentença, tem-se reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. Ademais, não há qualquer disposição legal que obrigue ao magistrado aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento para proferir o comando sentencial. 2. A prolação de sentença na instância de origem e a consequente perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto não ocasionam, por si só, qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Isso porque a legislação processual pátria oferta instrumento próprio de impugnação do comando sentencial, qual seja a apelação, que, inclusive, ostenta cognição mais profunda do que a própria do rito do agravo. 3. Diante da manifesta improcedência do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da majoração autorizada pelo § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada. (Acórdão 1382196, 07128521420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO JUDICIAL. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. 1. O arquivamento do processo de origem, no qual foi proferida a decisão agravada, implica a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1028857, 20160020325353AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 5/7/2017. Pág.: 274/289). (grifos nossos). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2023 22:47:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador